Tribunal: TJBA
Processo: 8001411-88.2024.8.05.0226
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001411-88.2024.8.05.0226

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: EDSON ARAUJO BANDEIRA

Advogado(s)
:
PHILIPPE CUNHA FERREIRA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROMOÇÃO CABO PM. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INABILITAÇÃO TEMPORÁRIA. LEGALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Insurge-se o ente público em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, determinando a promoção do policial militar à graduação de CABO PM, em que pese responder a processo administrativo disciplinar.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há legalidade no ato administrativo de inabilitação temporária do policial militar para a promoção a CABO PM, considerando-se que responde a processo administrativo disciplinar.

III. Razões de decidir

3. A Lei Estadual nº 7.990/2001, que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia, prevê, que o Oficial não poderá constar da lista de acesso à promoção quando estiver submetido a processo administrativo disciplinar.

4.
A jurisprudência dos Tribunais Superiores já se manifestou no sentido de que a impossibilidade de promoção de policial militar que responde a processo administrativo disciplinar não viola o princípio da presunção da inocência, tendo em vista a previsão de ressarcimento de preterição, nos casos de posterior absolvição do processado.

IV. Dispositivo e tese

5. Sentença reformada.

6. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8001411-88.2024.8.05.0226
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelada
EDSON ARAUJO BANDEIRA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator